Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Ajuizada a Execução de Título Extrajudicial dentro do respectivo prazo prescricional e não configurada a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite processual, não há que se falar em prescrição intercorrente.
Agravo de Instrumento desprovido.